Tribunal: TJMT
Processo: 1002900-06.2021.8.11.0006
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE O ADICIONAL NOTURNO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A VIGÊNCIA DA EC N.o 41/03. COMPETÊNCIA DO ESTADO EM LEGISLAR SOBRE O TEMA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. UTILIZAÇÃO DO RECOLHIMENTO A SER CONSIDERADA NA BASE DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA. DESCONTOS DEVIDOS SOBRE A REMUNERAÇÃO TOTAL DO SERVIDOR. (LC ESTADUAL N.o 202/04, ART. 2.o, C/C LC N.o 04/90, ART. 57). AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEMA 163 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É legal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade) do servidor público estadual que ingressou no serviço público após a EC n. o 41/03, por serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria (LC estadual n. o 202/04, art. 2.o, c/c LC n. 04/90, art. 57).
2. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002900-06.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LUIS AUGUSTO MAGALHAES ANTONIACOMI - CPF: 024.681.301-62 (RECORRENTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022